Tribunal: TJSP
Processo: 7000173-16.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000173-16.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GUSTAVO FREIRE SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicada
a análise das demais questões suscitadas no agravo, reconheceram a prescrição da
falta disciplinar de natureza grave. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.638 G
2
Agravo
de
Execução
Penal
no
7000173-16.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Gustavo Freire Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Voto no 44.638
Vistos.
Trata-se
de
agravo
tirado
contra
r.
decisão da 2a Vara de Execuções Criminais da
Comarca
de
Presidente
Prudente
que,
pelo
cometimento de falta grave, determinou a perda de
1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do
prazo para progressão de regime.
Pretende a defesa, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição da falta disciplinar
de natureza grave. No mérito, requer a absolvição
do
sentenciado,
por
atipicidade,
ou
a
desclassificação da conduta para falta de natureza
média
ou
leve.
Subsidiariamente,
pleiteia
a
declaração de perda dos dias remidos no mínimo
legal, ante a ausência de fundamentação idônea
para a perda no máximo.
Regularmente processado, decisão mantida,
o parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento.
É o relatório.
Com
efeito,
na
hipótese,
ocorreu
a
prescrição da falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.638 G
3
Anoto que entendia que a falta disciplinar, ante a ausência de legislação
específica, se sujeitava ao prazo prescricional de
2 (dois) anos, que era o menor lapso previsto no
Código Penal.
Com a Lei no 12.234/10, o menor prazo de
prescrição previsto no art. 109 do CP restou
estabelecido em 3 (três) anos, o qual passei a
adotar para a prescrição da falta disciplinar de
natureza grave.
Contudo, posteriormente revi meu posicionamento para entender que o prazo
prescricional a ser aplicado para a falta grave é
de 2 (dois) anos, não mais aplicando o art. 109 do
CP, mas sim o menor lapso temporal previsto para
as infrações penais disposto no art. 114, I, do
Código Penal.
Consta dos autos que o recorrente cometeu
a falta grave prevista no art. 50, inc. VI, c.c.
art. 39, inc. II e V, todos da Lei de Execução
Penal, em 08.05.2017 (fls. 03).
Proferida
a
r.
decisão
atacada
em
02.12.2019 (fls. 22/22vo), operou-se a prescrição.
Por esses motivos, prejudicada a análise
das demais questões suscitadas no agravo, meu voto
reconhece a prescrição da falta disciplinar de
natureza grave.
FÁBIO GOUVÊA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-16.2020.8.26.0482 -Voto no 44.638 G
4